Tribunal: STF
Processo: RE 1278758
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 97 e 195, caput, I, § 13, da Lei Maior. Sustenta inobservada, na hipótese, a cláusula de reserva de plenário.
    A matéria, em síntese, diz com a alegação de violação da cláusula da reserva de plenário por decisão de órgão fracionário da Corte de origem que, com fundamento nos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurou ao contribuinte o mesmo tratamento dado pela legislação às empresas que não foram abarcadas pela Lei nº 12.546/2011, permitindo que ela continue recolhendo integralmente as contribuições na forma do art. 22 da Lei nº 8.212/1991.
     O Tribunal de origem reconheceu à recorrida o direito de continuar recolhendo integralmente as contribuições previdenciárias na forma do art. 22 da Lei nº 8.212/1991, afastando as disposições da Lei nº 12.546/2011. O acórdão recorrido está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. REDUÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO. FINALIDADE NÃO ATINGIDA NO CASO CONCRETO. LACUNA SUPRIDA POR REDUÇÃO TELEOLÓGICA. 1. A Lei nº 12.546/2011 instituiu a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta, em substituição à contribuição patronal sobre a folha de salários, com o propósito de reduzir os custos de produção, melhorar a competitividade da indústria e gerar emprego e renda. 2. Se a forma de tributação estabelecida pela Lei nº 12.546/2011 não concretiza o seu objetivo finalístico e aumenta a carga tributária, surge a lacuna, que deve ser suprida com a restrição da amplitude da expressão literal da norma, para que se preserve o sentido e a finalidade da lei. 3. Impõe-se declarar o direito da empresa de continuar recolhendo a contribuição previdenciária patronal nos termos do art. 22 da Lei nº 8.212/91.”
    Admitido o recurso, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que assiste razão ao recorrente.
    Na esteira da jurisprudência desta Corte, ao afastar a aplicação da Lei nº 12.546/2011, o órgão fracionário do Tribunal de origem desatendeu a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante nº 10, in verbis:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, proferidos em casos análogos aos dos autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À VANTAGEM DENOMINADA PRÊMIO EDUCAR. VEDAÇÃO LEGAL DE EXTENSÃO A SERVIDORES EM HIPÓTESES DESCRITAS. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao conceder à autora, ora agravante, a vantagem denominada Prêmio Educar, mesmo diante a vedação expressa no art. 5º da Lei estadual 14.406/2008, afrontou a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 97 da Constituição Republicana e cristalizada por enunciado vinculante. 2. Agravo regimental desprovido” (RE 627.334-AgR/SC, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 22.9.2011).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VERBETE VINCULANTE Nº 10 – INOBSERVÂNCIA – ACÓRDÃO – NULIDADE – PROVIMENTO. 1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações: O Tribunal Regional Federal da 4ª Região proveu apelação interposta pelo contribuinte para conceder a segurança, afastando a sujeição ao regime fiscal previsto na Lei nº 12.546/2011 a versar a incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Concluiu cabível a aplicação do regime anterior definido na Lei nº 8.212/1991, segundo o qual o tributo incide sobre a folha de salários, no que revelado ser mais vantajoso. No extraordinário, a União afirma violados os artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 97, 195, cabeça, inciso I e § 13, da Constituição Federal. Sustenta o caráter genérico e obrigatório da submissão ao regime da Lei nº 12.546/2011 dos setores econômicos indicados, destacando a impossibilidade de se admitir a adesão, ou não, caso a caso. Sublinha ofensa ao artigo 97 da Carta da República e inobservância do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Diz ser impositivo o artigo 8º do diploma – ‘Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta […] as empresas que fabriquem os produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 2006’. Discorre sobre os objetivos da Lei, ressaltando vantagens do ponto de vista macroeconômico. Frisa a legitimidade da legislação, considerada a autorização versada no § 13 do artigo 195 da Lei Maior. O recorrido aponta o acerto do ato atacado. 2. Colho do acórdão impugnado o seguinte trecho: […] Colaciono abaixo fundamentos utilizados em julgamento unânime que consubstancia o entendimento desta Turma na questão em apreço (Apelação Cível nº 5001810-82.2015.4.04.7102/RS, Relator Des. Federal Jorge Antonio Maurique, julgado em 17-2-2106): [...] Em termos ideais, a substituição da base de cálculo foi implementada para atingir empresas que tinham dificuldades estruturais como resultado de eventos passados, ligados a conjuntura descrita na exposição de motivos. A adoção da medida teria impacto favorável para as empresas, considerados a diminuição da carga tributária e o possível aumento das contratações de empregados. Ocorre que o regime instituído pela Lei nº 12.546/2011, adequado e legítimo para harmonizar interesses juridicamente relevantes das empresas e dos trabalhadores, revelou-se extremamente nocivo quando aplicado concretamente com relação à autora. Conforme demonstrou a impetrante através do cálculo acostado ao evento 01, restou evidente que o recolhimento da contribuição nos moldes da Lei nº 12.546/2011 acarretou um aumento considerável da carga tributária. Assim, na prática, a impetrante está sendo prejudicada com a aplicação da contribuição substitutiva, que onera o contribuinte, aumentando despesas e inviabilizando novas contratações e investimentos. Não é razoável que a utilização de uma medida, instituída para garantir menor onerosidade tributária, quando aplicada, produza efeito completamente inverso. [...] O sentido dos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011 está em melhorar a competitividade da indústria e a geração de emprego e renda, mediante a desoneração da folha de salários. Se os dispositivos não prevêem situações em que sua aplicação produz o efeito inverso, contrário aos seus objetivos, surge a lacuna, que deve ser integrada pelo julgador, no caso concreto, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro). A solução é dar à empresa autora o mesmo tratamento dado pela legislação às empresas que não foram abarcadas pela Lei nº 12.546/2011, permitindo que ela continue recolhendo integralmente as contribuições na forma do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Evita-se, com isso, que restem violados os princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, invocados na inicial. Com efeito, o poder normativo reconhecido à União para atuar, legislativamente, sobre a disciplina dos tributos não a dispensa, na formulação de medidas que visam corrigir situações de anormalidade, de observar e respeitar esses princípios. Valho-me, mais uma vez, das palavras do Desembargador Antônio Albino Ramos de Oliveira para acentuar que não se cuida 'de negar aplicação à lei a pretexto de sua inconstitucionalidade, porque de inconstitucionalidade não se cogita, e sim de suprir a lacuna de regulamentação da lei. Mantida essa lacuna, dela resultaria, sem dúvida, tratamento anti-isonômico dessas empresas, que passariam a arcar, sem fundamento razoável, com desmedida carga tributária […] Da leitura dos fundamentos do acórdão, depreende-se que o Colegiado local, ao desobrigar o recorrido da sujeição ao regime substitutivo dos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011, levando em conta os princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, declarou, por via transversa, a inconstitucionalidade dos preceitos. Surge pertinente o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 3. Conheço do extraordinário e o provejo para anular a decisão recorrida, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno. Determino o retorno do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a fim de que, observado o artigo 97 da Constituição Federal, aprecie o recurso como entender de direito. 4. Publiquem. Brasília, 27 de julho de 2020. Ministro MARCO AURÉLIO Relator” (RE 1272762, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 27.7.2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04.8.2020 PUBLIC 05.8.2020).
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE JUPRISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENA APLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATRIBUIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EFEITOS DA REPERCUSSÃO GERAL ÀS MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS NA CORTE. CONSEQÜENTE INCIDÊNCIA, NAS INSTÂNCIAS INFERIORES, DAS REGRAS DO NOVO REGIME, ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC (DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE OU RETRATAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA). AFASTAMENTO, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS A QUO, DE LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO SEM A EXPRESSA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97). EXISTÊNCIA DE REITERADOS PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA, DADA A SUA EVIDENTE RELEVÂNCIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CORRESPONDENTES COM DISTRIBUIÇÃO NEGADA E DEVOLVIDOS À ORIGEM, PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. 1. Aplica-se, plenamente, o regime da repercussão geral às questões constitucionais já decididas pelo Supremo Tribunal Federal, cujos julgados sucessivos ensejaram a formação de súmula ou de jurisprudência dominante. 2. Há, nessas hipóteses, necessidade de pronunciamento expresso do Plenário desta Corte sobre a incidência dos efeitos da repercussão geral reconhecida para que, nas instâncias de origem, possam ser aplicadas as regras do novo regime, em especial, para fins de retratação ou declaração de prejudicialidade dos recursos sobre o mesmo tema (CPC, art. 543-B, § 3º). 3. Fica, nesse sentido, aprovada a proposta de adoção de procedimento específico que autorize a Presidência da Corte a trazer ao Plenário, antes da distribuição do RE, questão de ordem na qual poderá ser reconhecida a repercussão geral da matéria tratada, caso atendidos os pressupostos de relevância. Em seguida, o Tribunal poderá, quanto ao mérito, (a) manifestar-se pela subsistência do entendimento já consolidado ou (b) deliberar pela rediscussão do tema. Na primeira hipótese, fica a Presidência autorizada a negar distribuição e a devolver à origem todos os feitos idênticos que chegarem ao STF, para a adoção, pelos órgãos judiciários a quo, dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do CPC. Na segunda situação, o feito deverá ser encaminhado à normal distribuição para que, futuramente, tenha o seu mérito submetido ao crivo do Plenário. 4. Possui repercussão geral a discussão sobre o afastamento, pelos Tribunais, de lei ou ato normativo do Poder Público sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Matéria já enfrentada por esta Corte em vários julgados, colegiados e monocráticos. 5. Questão de ordem resolvida com a definição do procedimento, acima especificado, a ser adotado pelo Tribunal para o exame da repercussão geral nos casos em que já existente jurisprudência firmada na Corte. Deliberada, ainda, a negativa de distribuição do presente recurso extraordinário e dos que aqui aportarem versando sobre o mesmo tema, os quais deverão ser devolvidos pela Presidência à origem para a adoção do novo regime legal” (RE 580108 QO, Relator(a): Min. Ministro Presidente, julgado em 16.4.2008).
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira novo julgamento, observada a previsão contida no art. 97 da Constituição Federal .
    Publique-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora